Tribunal: TJES
Processo: 5018004-17.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-08-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018004-17.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
RECORRIDO: CLAUDIO BORGES NUNES
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA ONLINE. PLATAFORMA INTERMEDIADORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRAZO DE ENTREGA E GARANTIA CONFLITANTES. DANOS MATERIAIS E MORAIS MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação movida por CLAUDIO BORGES NUNES em face de EBAZAR.COM.BR LTDA. (MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA.), na qual o autor alega ter adquirido uma bicicleta elétrica na plataforma da requerida em 24/04/2024. Informa que o produto não foi entregue e que, ao tentar acionar a garantia da plataforma, sua reclamação foi encerrada por ter transcorrido o prazo de 28 dias da compra, impedindo a solução administrativa. Requer a restituição do valor pago pela mercadoria e indenização por danos morais.

2. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a requerida ao pagamento de R$ 5.897,23 (cinco mil oitocentos e noventa e sete reais e vinte e três centavos) a título de danos materiais e R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais. A parte requerida interpôs Recurso Inominado, pleiteando a reforma da sentença. Em contrarrazões, o autor pugna que seja mantida incólume a sentença recorrida.

3. A sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme autorizado pelo art. 46 da Lei nº 9.099/95, que permite a adoção das razões de decidir da sentença, em consonância com o Tema nº 451 das Teses de Repercussão Geral do STF.

4. A relação jurídica havida entre as partes é de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. A ré, ao intermediar a compra e venda por meio de sua plataforma, insere-se na cadeia de fornecedores, tornando-se solidariamente responsável pelos eventuais vícios na prestação do serviço, conforme o artigo 7º, parágrafo único, do CDC.

5. A estipulação de um prazo de garantia de compra inferior à previsão de entrega fornecida pelo próprio vendedor, por meio da plataforma da ré, constitui falha na prestação dos serviços, conforme preceitua o artigo 14, § 1º, inciso II do Código de Defesa do Consumidor, pois frustra a expectativa razoável do consumidor quanto ao recebimento do produto comprado ou o reembolso.

6. No presente caso, tal discrepância entre a expectativa de entrega e o prazo para acionar a garantia da plataforma efetivamente inviabilizou o autor de obter o reembolso do valor pago, o que caracteriza indevida restrição aos seus direitos enquanto consumidor. A responsabilidade da plataforma, nesse cenário, é objetiva e solidária, e não pode ser afastada sob a alegação de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

7. Conforme bem salientado pelo juízo de origem, "o fato do código de rastreio ter sido fornecido por usuário vendedor, não tem o condão, por si só, de eximir a requerida de eventual responsabilidade, sobretudo considerando que o autor informa ter comunicado a não entrega dentro do prazo de 28 dias da compra". Ademais, a ré não demonstrou a efetiva entrega do produto, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, § 1º do Código de Processo Civil. Assim, irretocável a sentença no que diz respeito à condenação da reparação dos danos materiais.

8. No que se refere aos danos morais, a situação vivenciada pelo autor transcende o mero aborrecimento, configurando o que a doutrina e a jurisprudência denominam de "desvio produtivo" ou "perda de tempo útil" do consumidor. A necessidade de buscar a solução do problema por vias extrajudiciais, como o PROCON, e posteriormente o ingresso de ação judicial para ter seu direito garantido, denota um desgaste excessivo e uma quebra na legítima expectativa de um serviço eficiente. A condenação no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, fixada em observância aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e extensão do dano, é adequada ao caso concreto.

9. Ante o exposto,
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a sentença, inclusive por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

10. Condeno a recorrente no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em 20% sobre o valor da condenação.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)